Tribunal: TJES
Processo: 5005519-22.2023.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Concessão
Data de julgamento: 2025-08-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005519-22.2023.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANDRE DOS SANTOS ZANON
RECORRIDO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5005519-22.2023.8.08.0047

RECORRENTE: ANDRE DOS SANTOS ZANON

RECORRIDO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: Dr. ALCENIR JOSÉ DEMO

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. LIMITAÇÃO ETÁRIA. INCAPACIDADE SUPERVENIENTE AOS 21 ANOS. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA. REGULARIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. PRODUÇÃO DE PROVAS EM SEDE RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação proposta por ANDRE DOS SANTOS ZANON, em face do INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, igualmente qualificado, na qual o demandante alega que, após o falecimento de sua genitora, na qualidade de filho maior incapaz, formulou requerimento administrativo visando à concessão do benefício de pensão por morte, que lhe foi indeferido pela autarquia demandada.

A parte autora sustenta preencher os requisitos legais para a percepção do benefício previdenciário, nos termos da legislação vigente, aduzindo que a negativa administrativa afronta seu direito adquirido, razão pela qual busca a procedência do pedido, com a consequente concessão da pensão por morte, desde a data do requerimento administrativo.

Na contestação registrada sob o ID 11338071, a Ré pleiteia a improcedência da demanda, ao argumento de que a condição de incapacidade do autor sobreveio apenas após os 21 anos de idade. Não preenchendo o autor, portanto, o requisito etário limite para a concessão do benefício de pensão por morte.

Em sentença de ID 11338074 o juízo apreciou a demanda e julgou no seguinte sentido:

Ante o acima expendido, e tudo o mais que dos autos consta,
JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL
.

Irresignada, a parte autora interpôs recurso inominado de ID 11338186 requerendo a reforma da sentença com o consequente deferimento do benefício, subsidiariamente, requereu a volta dos autos ao juízo de origem para produção de provas a fim de demonstrar o preenchimento das condições.

A Ré apresentou contrarrazões no ID 11338189, arguindo, em sede preliminar, a preclusão quanto à produção de provas e à juntada de documentos. No mérito, pugnou pela manutenção da sentença.

Petição da parte autora de ID 11982717 com a juntada de documentos.

É o breve resumo do necessário.

VOTO

Conheço do recurso apresentado, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei 9.099/95.

Concedo à parte recorrente os benefícios da gratuidade da justiça, por se afigurar verossímil sua alegação de hipossuficiência, conforme demonstra os documentos juntados pela petição de ID 11982717.

A parte recorrida alega, em sede preliminar, a preclusão quanto à produção de provas e à juntada de documentos. Acolho a preliminar suscitada, consignando que as provas apresentadas exclusivamente em sede recursal não devem ser consideradas para a formação do convencimento, porquanto a produção probatória deve observar as fases próprias do processo, em respeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da estabilização da marcha processual.

A juntada extemporânea, sem justificativa plausível e sem oportunização do contraditório, revela-se inadmissível, nos termos da jurisprudência consolidada dos tribunais superiores. Restando a análise do presente recuso inominado vinculada as provas produzidas no âmbito do primeiro grau.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença guerreada.

A irresignação autoral versa sobre o limite etário fixado pela autarquia previdenciária estadual, que condicionou a concessão do benefício de pensão por morte à demonstração da incapacidade em tempo anterior ao alcance dos 21 anos pelo beneficiário.

O juízo
a quo,
ao apreciar a demanda, fundamentou as razões de decidir a partir das seguintes questões:

Feitas essas considerações, ressalto que não é permitido ao Judiciário adentrar no mérito administrativo, ou seja, sobre a conveniência, oportunidade e eficiência do ato, pois, se assim agir, emitiria pronunciamento da Administração Pública, quebrando o pacto federativo da tripartição dos poderes (cláusula pétrea, prevista no art. 60, §4º, inciso III, da CF/88). Logo, cabe-lhe examiná-lo, tão-somente, sob a ótica da legalidade.

Tenho, dentro de tais colocações, após análise dos elementos fáticos, probatórios e jurídicos que permeiam a demanda, que o pleito autoral deve ser julgado IMPROCEDENTE. Isto porque, a despeito do ônus probatório previsto no art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei nº. 13.105/2015), a parte pleiteante não conseguiu afastar a presunção de legalidade dos atos administrativos, ora submetidos ao crivo judicial.

Conforme acertadamente exposto pela sentença, o controle jurisdicional dos atos administrativos encontra limites definidos pela Constituição Federal. Não competindo ao Poder Judiciário imiscuir-se nos aspectos relacionados à conveniência, oportunidade ou eficiência de decisões administrativas, sob pena de usurpação da esfera discricionária da Administração Pública e consequente afronta ao princípio da separação dos poderes.

De modo que a atuação judicial deve se restringir ao exame da legalidade dos atos administrativos, não sendo possível substituir o juízo técnico ou discricionário da Administração. No caso em tela, após detida análise dos elementos constantes nos autos, vislumbro que a pretensão recursal não merece acolhimento.

Como se explica, o art. 5º, IV e art. 37, caput da Lei Complementar Estadual, nº 282/2004 é inequívoco ao condicionar o benefício da pensão por morte à ocorrência de invalidez até os 21 anos de idade.

Não obstante a exigência imposta pela autarquia, verifica-se a ausência, nos autos, de prova apta a demonstrar a existência de incapacidade anterior ao marco temporal exigido. Inexiste laudo médico contemporâneo à época, bem como qualquer elemento que indique a realização de tratamento médico pelo recorrente antes de completar 21 anos de idade, ou ainda que comprovasse sua condição de dependente da segurada no referido período.

Conforme bem observado pelo juízo de origem, o único laudo médico constante dos autos conta com a data de 29/03/2022 (ID 30960725), ou seja, quando o recorrente já contava com 37 anos de idade, revelando-se, portanto, insuficiente para comprovar o nexo entre a condição de invalidez e o período legalmente exigido para a concessão do benefício.

Diante do exposto, mantém-se incólume a regularidade do ato administrativo impugnado, que, no presente caso, não foi elidida por provas suficientemente robustas. Ressalte-se que competia à parte autora comprovar o fato constitutivo do direito alegado, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, ônus do qual não se desincumbiu.

Por fim, quanto ao pedido subsidiário de produção de provas, consigno que o pedido formulado resta acobertado pela preclusão consumativa. A produção probatória deve observar as fases próprias do processo, em respeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da estabilização da marcha processual.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, mas suspendo a exigibilidade da cobrança em decorrência da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 02 de junho de 2025.

CAROLINA CRIPPA SOARES

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)